Tribunal: CARF
Processo: 10120.004863/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004863/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.463 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE RESIDENCIAL BUENO UM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2008
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
Nos termos do § 2o, do artigo 9o, do Decreto no 70.235/1972, são válidos os
procedimentos fiscais formalizados por servidor de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Enunciado de Súmula CARF no 6.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. NÃO CORREÇÃO DA
INFRAÇÃO (CFL 68)
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art.
32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
Enunciado de Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004863/2009-90
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-34.782, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 147-151):
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto-de-infração, n° 37.221.942-0, lavrado em 19/03/2009, contra o
contribuinte acima identificado, por infração ao Art. 32, inciso IV e parágrafos 3° e 5°
(acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997), da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, combinado com o Art. 225, inciso IV e Parágrafo 4°, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, constante à folha 06, a autuada deixou de
informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e todos os segurados do
Regime Geral de Previdência Social, conforme listagem em anexo (fls. 08/10).
Esclarece, ainda, que o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, foram
efetuadas, porém este fato não desobriga a empresa de declarar corretamente a GFIP.
Apesar de intimada a regularizar durante a ação fiscal, a empresa optou por não atender.
Foi aplicada multa no valor de R$ 3.056,40, em obediência ao previsto no Art. 32,
parágrafo 5° (acrescentado pela Lei n°9.528/1997) da Lei n° 8.212/91, combinado com
o Art. 284, inciso II (na redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 9 de junho de 2003),
Art. 292, Inciso I, e Art. 373, do RPS, com valores atualizados pela Portaria MPS/MF
n° 77, de 11 de março de 2008.
Esclarece, ainda, que foi aplicada a multa prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da
Lei n° 8.212/91, uma vez que esta é mais benéfica em relação à forma de cálculo
prevista pelo artigo 32-A, da Lei n.° 8.212/91 (acrescentado pela Medida Provisória n°
449, de 04/12/2008).
DA IMPUGNAÇAO
Tempestivamente a interessada apresentou impugnação (fls. 15/20), sendo as seguintes
razões de defesa:
- que o auto de infração seria nulo, por ter sido lavrado por autoridade incompetente,
uma vez que solicitou a transferência do domicílio tributário da empresa, tendo o
contribuinte a faculdade de escolher o local onde fixará seu domicílio;
- que as divergências apontadas não ocorreram em todas as competências examinadas,
mas apenas em parte delas;
- que as divergências aparentemente existentes entre os registros contábeis e aqueles que
constam nas folhas de pagamentos impressas em papel decorrem, em alguns casos, da
existência de outras folhas de pagamentos contemplando os valores relativos ao pró-
labore, além de folhas de pagamentos relativas a rescisões, etc;
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Data do fato gerador: 19/03/2009
Ementa: AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
Constitui infração à legislação apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP com informações incorretas ou omissas,
ficando sujeita a pena administrativa de multa por descumprimento dessa obrigação.
FATO GERADOR. INFRAÇÃO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A capitulação legal da infração deve se reportar à legislação vigente na data de
ocorrência do fato gerador, sendo admissível a retroatividade da norma que fixa
penalidade mais benigna.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda, cumpre informar que, decorrente da mesma fiscalização, foram feitos os
seguintes lançamentos tributários:
Autos no
DEBCAD no
Natureza
10120.004867/2009-78
37.221.945-4
GILRAT
10120.004858/2009-87
37.221.937-3
CFL 33
10120.004859/2009-21
37.221.938-1
CFL 30
10120.004860/2009-56
37.221.939-0
CFL 34
10120.004861/2009-09
37.221.940-3
CFL 35
10120.004862/2009-45
37.221.941-1
CFL 38
10120.004863/2009-90
37.221.942-0
CFL 68
10120.004864/2009-34
37.221.943-8
Terceiros (SENAI - SESI -
INCRA - SEBRAE)
10120.004865/2009-89
37.221.944-6
Segurados (empregados -
trabalhadores temporários e
avulsos)

Em decorrência das análises nos autos, restaram a responsabilidade tributária
assim:
a)
Autos
no
10120.004867/2009-78
(DEBCAD
no
37.221.945-4)
e
no
10120.004865/2009-89 (DEBCAD no 37.221.944-6), as pessoas jurídicas Sociedade
Residencial Bueno Um S/A, EBM Construtora Ltda., EBM Incorporações S/A, e ORBX
Incorporadora e Participações Ltda.;
b)
Autos
no
10120.004858/2009-87
(DEBCAD
no
37.221.937-3),
no
10120.004859/2009-21
(DEBCAD
no
37.221.938-1),
no
10120.004860/2009-56
(DEBCAD no 37.221.939-0, no 10120.004861/2009-09 (DEBCAD no 37.221.940-3), no
10120.004862/2009-45 (DEBCAD no 37.221.941-1), e no 10120.004863/2009-90
(DEBCAD no 37.221.942-0), todos de obrigações acessórias, somente a Sociedade
Residencial Bueno Um S/A; e,
c)
Autos no 10120.004864/2009-34 (DEBCAD no 37.221.943-8), também de
obrigação principal, somente a Sociedade Residencial Bueno Um S/A.
Intimada a Recorrente Sociedade Residencial Bueno Um S/A, intimada em
5/1/2010 (AR de fl. 154), interpôs recurso voluntário (fls. 155-172) em 2/2/2010;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço.
A recorrente Sociedade Residencial Bueno Um S/A alegou em recurso: i)
nulidade do auto de infração por incompetência da autoridade administrativa; ii) A
improcedência da multa aplicada; iii) A inexigibilidade da aplicação da taxa Selic; e, iv) A
impossibilidade de aplicação da taxa Selic sobre a multa aplicada à reclamante.

Das Preliminares
Da Nulidade do Auto de Infração por Incompetência da Autoridade
Administrativa
Conforme Relatório do Auto de Infração (processo no 10120.004867/2009-78)
tem-se a especificação da construção civil na cidade de Goiânia/GO, assim como a alteração do
endereço da Sociedade com Propósito Específico para a cidade de São Paulo/SP em 7/5/2007,
quando da realização da Assembleia Geral Extraordinária, que destaco do mencionado Relatório:
2- Obra de Construção Civil:
Empreendimento: Res. Casablanca Life Style (Incorporação)
Matrícula CEI: 50.016.89176/76
Endereço da obra: Rua T-4 esq. Com Rua T-64 QD. 149 LTs. 09/10/11
Setor Bueno - Goiânia Go. CEP-74.230-035
Período da obra: 24/04/2004 a 30/11/2007
Informações no Cadastro da Obra: Área Total de 22.082,84 m2, 02 Blocos - 20
Pavimentos - 160 unidades de 3 quartos.
[...]
4.1- A empresa Sociedade Residencial Bueno Um S/A foi constituída em 05/06/2003
com Propósito Especifico, com o objetivo de incorporar, construir, vender imóveis
próprios e receber parcelas provenientes das unidades imobiliárias do empreendimento
residencial multi familiar a ser edificado no Setor Bueno, na Av. T-4, Qd. 64 Lts.
09/10/11 - Goiânia - Go. Esta Sociedade foi instituída com prazo de duração por tempo
determinado, limitado ao Objetivo Social, e com o Capital Social de R$ 200.000,00.
4.1.1 - Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07/05/2007, foi alterado o
endereço da Matriz de Goiânia-Go para São Paulo - SP, no Lago 7 de Setembro, 52,
sala 54 - Centro - CEP 01501-050, e constituída a Filial 0002 no endereço do
empreendimento ou construção, onde figurava anteriormente como o endereço da
Matriz. O objetivo de tal alteração seria a transferência do domicilio fiscal da Empresa
desta Capital para São Paulo, o que foi posteriormente negado pela Receita Federal do
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Brasil, conforme sugere relatório em diligencia fiscal, copia às fls. 221 222 do Processo
10120.004867/2009-78.
- grifei -

Oportuno, destaco o contido no § 2o, do artigo 9o, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 8o. Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que
possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo; quando não
lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização.
Art. 9o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.

Ainda, considerando que período de apuração do presente lançamento tributário é
de 01/04/2004 a 31/05/2008, assim como lá se encontrava a obra fiscalizada, logo se tem que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO é competente para a fiscalização.
Por fim, para sepultar a discussão, menciono o Enunciado de Súmula CARF no 6:
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Logo, não há que se falar em incompetência da autoridade fiscal.

Da Ilicitude do Procedimento
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. A Contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
No presente caso, conforme constou nos autos e devidamente relatado no acórdão
atacado, a Contribuinte foi intimada para apresentar documentos e, permanecendo em silêncio,
após busca realizada pelo auditor da Receita Federal do Brasil, foi oportunizado o contraditório,
e a mesma permaneceu inerte. O mesmo aconteceu com o cônjuge da Contribuinte.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

À Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Do Mérito
Aqui, de início, este voto analisará as questões que fundamentaram o lançamento,
as quais estão diretamente relacionadas para com a constituição do crédito tributário.

Da Obrigação Acessória – Multa (CFL 68)
Primeiramente, passo a destacar a legislação aplicável ao presente caso.
Aqui, destaco o contido na Lei no 8.212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

Também o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência
Social – RPS), que:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.

Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:

0 a 5 segurados
1⁄2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
Acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo

II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 9.6.2003)
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.

E, como fundamentado no próprio acórdão recorrido:
O Relatório Fiscal da Infração demonstra que deixou de ser cumprida uma obrigação
acessória por parte da empresa fiscalizada no presente AI, qual seja: deixou de informar
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP parte dos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, dos seguintes segundos: Inácio Com
Bosco Felipe, Paulo César Gomes, José Batista Rodrigues, Agnaldo R. Damasceno e
Jair Silva Ramos, segurados esses verificados na contabilidade da empresa, conforme
consta da planilha em anexo (fls. 08/09).
Portanto, não procede a alegação da empresa, pois todos os segurados que prestaram
serviços para empresa, conforme se verificou nos lançamentos contábeis, e nos Recibos
de Pagamentos a Autônomos (processo 10120.004867/2009-78) deveriam constar da
GFIP.
A GFIP é o documento criado para a empresa informar os dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do sujeito
ativo, cuja obrigação acessória está prevista no art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91
(redação incluída pela Lei n° 9.528/97).
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.
Ao informar à Previdência Social, por intermédio de Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, sem as
remunerações dos segurados listados no Mapa Resumo de Pagamentos a Empregados e
Autônomos/Fretes, a autuada descumpriu sua obrigação acessória, o que acarretou o
presente auto de infração.
- grifei -

Assim, entendo e voto pela improcedência do recurso quanto a este mérito.

Da Aplicação da Taxa Selic, Da Multa e dos Juros e da Ilegalidade da Multa
de Ofício
Quanto à alegada ilegalidade da incidência da multa e dos juros de mora no
imposto lançado, assim como da natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no
4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusão
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004863/2009-90

Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital